Tribunal: TJES
Processo: 5021203-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021203-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIO SOUZA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio tentado qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), contra decisão proferida por Juíza de Direito da Vara do Júri. A defesa sustenta excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva e ausência de requisitos contemporâneos para sua manutenção, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade e proporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A mera dilação temporal para apreciação de pedido de revogação da prisão não configura constrangimento ilegal, pois o excesso de prazo somente se caracteriza quando há mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por simples soma aritmética dos prazos processuais.

2.
O processo segue em regular tramitação, com movimentação constante, revisão periódica da custódia, apreciação de requerimentos e designação de audiência, inexistindo ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da CF.

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar a gravidade do modus operandi, consistente em prévia vigilância, planejamento e execução do crime com diversos disparos de arma de fogo em via pública, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e justificam a garantia da ordem pública.

4.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pelas circunstâncias da ação, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
Permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão, inexistindo fatos novos que autorizem sua revogação, atendido também o requisito objetivo do art. 313 do CPP, pois a pena máxima em abstrato supera quatro anos de reclusão.

6.
Não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar eventual condenação, regime de cumprimento de pena ou substituição por restritivas de direitos para fins de aferição de desproporcionalidade da prisão preventiva.

7.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando a gravidade concreta do delito revela que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 313; Lei 11.340/2006, art. 17-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021203-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CASSIO SOUZA DOS SANTOS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

V O T O
- PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA -

Atento ao disposto no art. 17-A, da Lei 11.340/06, decreto o sigilo do nome da vítima e do presente feito. Diligencie-se.

Trata-se de
habeas

corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
CÁSSIO SOUZA DOS SANTOS,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio tentado, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, incs. II e IV, na forma do 14, inc. II, ambos do CP), ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juíza de Direito em atuação na Audiência de Custódia.

A defesa questiona o excesso de prazo para apreciação de requerimento de liberdade, e aduz que estão ausentes requisitos contemporâneos para manutenção da preventiva.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a revogação da prisão preventiva e substituição por cautelares, pleito reiterado no mérito
(Id. 17398624).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 24/8/2025, na Rua Sete de Setembro, nº 80, bairro Carapina Grande, município de Serra/ES, o ora paciente realizou diversos disparos de arma de fogo contra Fábio de Souza Vieira, não consumando seu intento homicida em razão do pronto socorro médico dispensado à vítima.

Consta que o paciente manteve união estável com Franciely da Silva Souza, relação da qual nasceram dois filhos, atualmente com 08 e 06 anos de idade, e que, por força de decisão judicial, ficavam sob os cuidados do pai em finais de semana alternados.

Na véspera dos fatos, o denunciado e a vítima travaram uma discussão em razão da tentativa de Cássio de antecipar a visita aos filhos para a sexta-feira.

Na noite seguinte, o acusado levou as crianças até a residência da ex-companheira e as entregou à cunhada Nicole, irmã de Franciely.

Após ser questionado acerca das mochilas dos menores, Nicole foi informada de que elas estavam no carro, mas o ora paciente demorou para entregá-las.

Nesse intervalo, Fábio, atual esposo de Franciely, saiu da casa e se dirigiu até Cássio, iniciando um breve diálogo, quando então o paciente sacou sua arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, proferindo ofensas e fugindo em seguida.

Em
24/9/2025
, acolhendo representação da autoridade policial, a Juíza de Direito em atuação na Vara do Júri decretou a prisão temporária do paciente, ordem que foi cumprida em
30/9/2025
.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
6/8/2025
, manteve a prisão, destacando a presença de indícios de autoria e a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial.

A denúncia foi ofertada em
20/10/2025.

Na mesma data, a Juíza de Direito recebeu a inicial acusatória e, acolhendo representação policial, acompanhada pelo Órgão Ministerial, decretou a prisão preventiva do réu.

Em
10/11/2025
a defesa apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da ordem de prisão, que foi indeferido em
15/12/2025.

Em
17/12/2025
o pleito liminar formulado nestes autos foi indeferido (Id. 17586123).

Consta mais, que há audiência designada para o dia
21/5/2025,
consoante se constata da movimentação processual dos autos originários (Informações Id. 17550039).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

De início, a defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva.

Contudo, a ligeira dilatação temporal para a prática de determinado ato processual, como ocorreu no caso, não é apto a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

Ademais, há entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

E no caso em análise,
não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, apreciação de requerimentos e realização de diligências.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos e requisitos da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada,
“caracterizad
a
por prévia vigilância, planejamento e execução mediante o uso de arma de fogo em via pública, revelando elevada periculosidade social”
(Id. 17550039).

O entendimento empregado se alinha à jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, de que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, demonstradas pelo
modus operandi
empregado na conduta, são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública
1
.

Logo,
não prospera
a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Já acerca da

contemporaneidade

da medida, verifico que estão preservados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, e o impetrante não apontou fatos novos a justificar sua revogação.

A propósito, dadas as circunstâncias concretas dos fatos imputados ao paciente, cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão, não vejo como reconhecer, nesse momento, a desproporcionalidade da medida.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17632701),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade de manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STF. HC 246190-SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Julg.: 27/11/2024, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 17/12/2024. PUBLIC 18/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.